Tribunal: TJES
Processo: 5001122-53.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001122-53.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ALDENIR GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 4451034) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim declarar a abusividade dos juros contratuais, porquanto superiores a 1% (um por cento) ao mês, bem como condená-la a
restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.051,96 (seis mil reais e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos)

Nos termos do recurso inominado interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a tese de ausência de abusividade das disposições contratuais, pois inexistiria má-fé nas cobranças de encargos financeiros, inexistindo valores a serem restituídos.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Tenho por prejudicado o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito nesta data. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso na forma e nos efeitos previstos no art. 43, da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o requerente teria celebrado contrato de promessa de compra e venda de automóvel perante a requerida e, posteriormente, teria constatado a cobrança de juros superiores a 1% (um por cento) ao mês, o que entende indevido, pelo que postulou declaração de abusividade das respectivas cláusulas contratuais, devolução do excedente e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença pelo requerente, preclusa a discussão acerca do reconhecimento da inexistência de ato ilícito indenizável decorrente da cobrança indevida de juros remuneratórios, cabendo perquirir, no entanto, se a cobrança seria abusiva/indevida.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de ausência de má-fé na cobrança de encargos contratuais, não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de vedar a aplicação de juros superiores a 1% (um por cento) ao mês por pessoa jurídica distinta das instituições financeiras, únicas pessoas jurídicas que não se submetem à limitação do artigo 591c/c artigo 406, ambos do Código Civil.

A propósito e por inteira pertinência, transcreve-se o teor do Informativo 671, STJ.

TEMA
. Compra e venda a prazo.
Empresa do comércio varejista
.
Juros
remuneratórios superiores a 1% ao mês. Impossibilidade
. Instituição não financeira. Art. 2º da Lei n. 6.463/1977. Equiparação. Inviabilidade.
DESTAQUE
.
Instituição
não
financeira
- dedicada ao comércio varejista em geral - não pode estipular, em suas vendas a crédito, pagas em prestações,
juros
remuneratórios superiores a 1% ao mês, ou a 12% ao ano
.
INFORMAÇÃO DE INTEIRO TEOR
.
Inicialmente, no que se refere à Lei n. 6.463/1977, que torna obrigatória a declaração de preço total nas vendas a prestação, observa-se que foi editada no contexto do esforço do Legislativo de combater a cobrança de juros remuneratórios extorsivos, oferecendo, à época, aos próprios consumidores, um meio de controle sobre a exigência de taxas usurárias e atribuindo os encargos da fiscalização e da regulação ao Ministério da Fazenda.
Contudo, a conversão do projeto de Lei n. 669/1963 na referida lei somente ocorreu em 1977, após a vigência da Lei n. 4.595/1964, que dispõe sobre a política monetária, dá competência ao Conselho Monetário Nacional para regulamentar o crédito em todas as suas modalidades, inclusive limitando as taxas de juros, não tendo havido atualização daquele projeto de lei quanto ao tema. Assim, a previsão do art. 2º da Lei n. 6.463/1977 faz referência a um sistema obsoleto, em que a aquisição de mercadorias a prestação dependia da atuação do varejista como instituição financeira e no qual o controle dos juros estava sujeito ao escrutínio dos próprios consumidores e à regulação e fiscalização do Ministério da Fazenda. Depois da Lei n. 4.595/1964, o referido art. 2º da Lei n. 6.463/1977 passou a não mais encontrar suporte fático apto a sua incidência, sendo, pois, ineficaz, não podendo ser interpretado extensivamente para permitir a equiparação dos varejistas a instituições financeiras e não autorizando a cobrança de encargos cuja exigibilidade a elas é restrita. Com efeito, a cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002 (art. 406 c/c art. 591) é excepcional e deve ser interpretada restritivamente. Ademais, apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 596/STF e precedente da 2ª Seção (AR 4.393/GO, Segunda Seção, DJe 14/04/2016). Dessa forma, a Lei n. 6.463/1977 não é capaz de ensejar cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites de 1% ao mês ou 12% ao ano nos contratos de compra e venda de mercadorias à prestação, uma vez que a possibilidade de pactuação pelas taxas médias de mercado é limitada às instituições financeiras. (
REsp 1.720.656-MG
, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 28/04/2020, DJe 07/05/2020)

Desse modo, considerando a impossibilidade manifesta de cobrança de juros superiores a um por cento, entende-se prescindível o exame da boa-fé da recorrente, isto é, há cobrança abusiva por imperativo legal, ainda que não se tenha cobrado de má-fé, de sorte
que se comunga com a r. sentença quanto ao reconhecimento de abusividade da cobrança perpetrada
.

Em relação aos danos materiais reconhecidos, embora a recorrente alegue incorreção no percentual apontado na sentença, fato é que o recorrido pagou ‘
36 (trinta e seis) parcelas de R$ 663,00 (seiscentos e senta e três reais), totalizando R$ 23.868,00 (vinte e três mil oitocentos e sessenta e oito reais), quando, em verdade, tomando por base o valor que buscou contratar por meio de um parcelamento
R$ 14.900,00 (quatorze mil e novecentos reais)
,
apurado com a taxa de juros mensal de
1%

(um por cento) ao mês’, de sorte que se vota pela manutenção da sentença quanto à obrigação de pagar a quantia excedente.

Por fim,
registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)